Tribunal: CARF
Processo: 10315.000615/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000615/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.574 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
S.L.A. CONSULTORIA E PROJETOS S C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO. O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades
em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
TAXA DE PRESUNÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO - IRPJ. Comprovado
nos autos que a pessoa jurídica exerceu atividade de prestação de serviços em
geral, submete-se a contribuinte à taxa de presunção do lucro presumido de 32
% sobre a receita bruta auferida no período considerado. Devendo ser exigida a
diferença de imposto correspondente, juntamente com os acréscimos legais.

Recurso
Voluntário
improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000615/2006-40
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Contra a empresa acima identificada foi lavrado Auto de Infração do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica IRPJ, fls. 2/9, referente aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, para
formalização e exigência do crédito tributário nele estipulado no valor de R$ 196.320,92
incluindo multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 31/08/2006.

Referida exigência originou-se da apuração, pela fiscalização, das infrações seguintes:

Compensação indevida do imposto - Valores referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte declarado em DIPJ a respeito dos quais a contribuinte foi intimada a apresentar
comprovantes de retenção e não o fez, conforme apuração apresentada na tabela “Valores de
IRPJ compensados a título de IRRF não comprovados”.

A diferença de R$ 42,49 entre o valor de IRPJ retido na fonte e o valor usado para
compensação e informado em DIPJ, no 2° trimestre de 2002, foi compensada de oficio do
montante devido pela aplicação incorreta do percentual sobre a receita bruta na apuração do
IRPJ, apurado na tabela “Aplicação Incorreta de Percentuais sobre a Receita Bruta na Apuração
do IRPJ”, no mesmo período. Cujos fatos geradores, valores tributáveis ou imposto, encontram-
se discriminados às fls. 3/4.

Enquadramento legal: Arts. 51, parágrafo único, 64, § 3°, 70, § 4° da Lei n° 9.430/96;
Arts. 526, 837, e 943, § 2, do RIR/99.

Falta de Recolhimento - Insuficiência de Recolhimento ou Declaração do imposto de
renda devido, apurado pelo cotejo entre dados declarados em DIPJ e os declarados em DCTF e
os recolhimentos efetuados, conforme apresentado na tabela “Insuficiência de Declaração e
recolhimento de IRPJ”, em anexo. Cujo fato gerador, valor tributável ou imposto, encontra-se
discriminado às fls. 4.

Enquadramento legal: Arts. 516, §§ 4° e 5°, 541, 841, incisos I e IV, do RIR/99.

Falta de Recolhimento - Erro na Aplicação dos Percentuais sobre a Receita Bruta.
Aplicação incorreta de percentual sobre a receita bruta na determinação do lucro presumido,
conforme demonstrado na tabela “Aplicação Incorreta de Percentuais sobre a Receita Bruta na
apuração do IRPJ”, em anexo. Tendo em vista que a atividade exercida pela empresa (CNAE
7420), sujeita-se ao percentual de 32%, em vez de 8%, como apurado na DIPJ. Cujos fatos
geradores, valores tributáveis ou imposto, encontram-se discriminados às fls.4/5.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

Enquadramento legal: Arts. 5l8 e 519 do RIR/99. O enquadramento legal dos acréscimos
legais, juros e multa de ofício, encontram-se discriminados às fls. 9.

Inconformada com as exigências das quais tomou ciência em 20/12/2006, conforme
comprovantes de fls. 66/71, a interessada ingressou com impugnação (fls. 81/ 103) em
18/01/2007, ao Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, fundamentando sua
defesa, nos argumentos resumidos a seguir:

Dos Fatos

Consta dos autos que o auditor ñscal ao analisar as DCTF e as DIPJ da defendente,
encontrou diferenças entre estas e verificou a falta de pagamento, constatou compensação de
IRRF supostamente não comprovado, bem como, suposto erro na aplicação do percentual sobre a
receita bruta;

De fato apresentou as DIPJ, nas quais efetuava o lançamento de valores devidos a título
de IRPJ, mas não pagou todos os valores lançados, constituindo-se desta feita em mora. Ao
examinar as DIPJ, o auditor fiscal verificou que a defendente havia efetuado os lançamentos,
mas não havia pago parte dos tributos lançados, desta feita, de maneira açodada, entendeu lançar
e cobrar via auto de infração os valores que a impugnante já havia lançado.

Afirma que a fiscalização não encontrou omissão de receitas, simplesmente, verificou que
havia sido entregue as declarações sem o pagamento dos valores declarados. Desse modo, a
conclusão do autuante não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico, sendo absurdo o
lançamento via auto de infração de valores que a própria autuada havia lançado na DIPJ;

Preliminar de Nulidade

Entende que de fato faltava ao auditor fiscal competência para fiscalizar e autuar quanto a
qualquer descumprimento de obrigação tributária, pois não foi emitido mandado de
procedimento fiscal autorizando dita fiscalização e/ou diligência. Nesse aspecto, conclui com
base em informação do auditor fiscal na primeira folha do processo, que o mandado de
procedimento fiscal é documento indispensável e obrigatório para o lançamento Sub Examine,
tanto que este deve ser a primeira folha do processo.

Em seguida ressalta às fls. 83/84 a observação feita pelo autuante às fls. 01, com base no
art. 11, inciso IV, da Portaria SRF n° 6.087, de 22/ 1 l/2005 - publicada no DOU página 22. Faz
citações e comentários a respeito de alguns dispositivos da referida portaria, no caso a respeito
do art. 11, incisos e parágrafo único e arts. 2° e 3° (fls. 84/86), trazendo inclusive o conceito de
revisão com base no léxico, De Plácido e Silva e Editora Forense (fls. 86);

Afirma que tomando por base os conceitos de procedimento fiscal e revisão será fácil
concluir que o" autuante não fez uma revisão, mas um procedimento fiscal, que deu o nome de
revisão apenas para escapar da obrigação do MPF. Pois, a revisão interna das declarações que
prescinde de MPF, é aquela procedida pelo simples exame da declaração oferecida pelo
contribuinte, cujos erros são constatados independentemente da verificação de outro elemento
que não aqueles já disponíveis. Tem mais, os erros passíveis de revisão são as inexatidões
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

materiais, os lapsos manifestos ou os erros de cálculo. A revisão implica em rever, em fazer novo
exame com base nos dados e parâmetros disponíveis;

Entende a interessada que no caso em tela tal não ocorreu, pois o autuante não se limitou
a rever o lançamento com os elementos até então disponibilizados. Pelo contrário, pois verificou
DIRF de tomadores de obras e serviços as cotejou com suas declarações, e ainda modificou o
percentual sobre a receita bruta para determinação do lucro, mediante a arbitrária mudança da
atividade exercida pelo contribuinte;

Se o auditor fiscal necessita de dados e informações além das que estão ao seu alcance,
deve necessariamente pedir um MPF para amparar sua atuação. O qual tem diversas finalidades,
sendo a mais importante a de dar segurança ao contribuinte de que está sendo provocado por um
auditor fiscal, com legitimidade suficiente para exigir do cidadão um determinado fazer ou não
fazer;

Observe que o autuante diligenciou perante a contribuinte pedindo uma série de
esclarecimentos e documentos. Se tivesse munido do MPF, maior segurança e transparência
imporia, vez que bastaria ao cidadão verificar no sitio da receita se o mesmo estava com poderes
para fiscalizar e com quais limites. Nesse passo afirma que o pedido de esclarecimentos remetido
pelo fiscal autuante ao contribuinte é uma diligência, como bem diz o inciso II, do artigo 3° da
Portaria n° 6.087/2005, ao dispor que diligência são as ações destinadas a coletar informações ou
outros elementos de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual”, e que desacompanhada do MPF conduz a nulidade do processo;

Continuando assevera, e não venham dizer que este pedido de esclarecimentos não e uma
diligencia, sob o pálio de ter sido realizada no âmbito interno da Receita Federal. Ora o inciso II
do artigo 3°, da Portaria n° 6.087/2005, não faz essa distinção e é bastante explícito ao falar em
“ação destinada a coleta de informações ou outros elementos de interesse da administração
tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual”;

Assim sendo, no entendimento da impugnante toda ação destinada a coleta de
informações em prol do procedimento fiscal é uma diligência, e a lógica recomenda que o seja.
Portanto, se não existe MPF nos autos do processo, seja para a instauração da fiscalização, seja
para a diligência efetuada, é forçoso concluir que todos os atos praticados pelo agente fiscal são
nulos de pleno direito. Não pode o agente fiscal, sob nenhuma hipótese, fiscalizar sem o regular
MPF. Dessa forma, o agente fiscal não dispunha de autorização para praticar atos de fiscalização,
cabendo pois, anular o presente auto de infração;

Reforçando seus argumentos de defesa traz a lume entendimento firmado pela doutrina e
jurisprudências às fls. 89 a 93;

Do Mérito

Impossibilidade de Auto de Infração com Base em Valores Lançados

Um rápido exame nos autos de infração e nas DIPJ apresentadas é suficiente para
constatar que os valores declarados são os mesmos exigidos nos autos. O lançamento via auto de
infração só poderia se dar se a fiscalização constatasse erro ou omissão na declaração, e, ainda
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

assim, o auto só poderia ser sobre os valores omitidos ou errados, e nunca sobre os valores totais
da declaração.

Nesse contexto alega que, se a contribuinte declara (efetua o lançamento), e não paga,
cabe ao fisco notificá-la para pagamento, incluindo, no caso, a multa de mora de 20 %;

Alega a interessada, conforme se comprova nos autos, o autuante simplesmente verificou
que a defendente não pagou os valores declarados (aceitando as informações e valores
declarados) e formalizou o auto de infração. Se o fisco aceita o lançamento, homologado está
aquele lançamento.

Temos pois, incabível os autos de infração no caso em comento. Reforçando seus
argumentos traz às fls. 94/95, entendimento do conselho de contribuintes em que foi decidido
que não caberia lançamento de oficio se a contribuinte já havia efetuado o lançamento via DCTF
e que no seu entender o mesmo princípio se aplica ao caso da contribuinte que efetuou o
lançamento via DIPJ.

Em relação a glosa dos valores do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF alega a
peticionante que segundo a fiscalização teria apresentado em suas DIPJ valores de retenção que
não condiziam com as informações de algumas DIRF. Sem, no entanto, esclarecer quais fontes
pagadoras informaram as DIRF com valores diferentes, nem informa quais os valores individuais
de cada DIRF.

Desse modo indaga, como pode a empresa exercitar plenamente a sua defesa? Se não
sabe qual fonte pagadora informou a DIRF errada, como contestá-la? É evidente que existe um
claro cerceamento de defesa. Toma-se impossível para a defendente exercer plenamente sua
defesa, pois não há como indicar os erros das DIRF, sem saber qual DIRF foi utilizada para
embasar o auto de infração.

Informa que o Conselho de Contribuintes firmou entendimento e que a falta de
apresentação de documentos essenciais ao conhecimento da defendente para sua defesa acarreta
a nulidade do auto de infração. Cita ementa às fls. 96/97.

Ante a inexistência de tais documentos probatórios que a fiscalização tinha o dever de
mencionar e anexar aos autos deve ser julgado nulo o auto de infração. No entanto, embora não
tenha conhecimento de quais fontes pagadoras informaram incorretamente as DIRF, está segura
que informou corretamente as suas retenções na fonte.

Esclarece que todas as notas emitidas o foram com as retenções devidas, somente os
valores retidos nas notas fiscais é que foram utilizados em suas compensações. A título de prova
anexa aos autos as notas fiscais do período, nas quais constam as retenções efetuadas,
possibilitando verificar que foram informadas as retenções na fonte exatamente de acordo com
os valores retidos nas notas fiscais. Se alguma fonte pagadora informou incorretamente as
retenções efetuadas na fonte, somente a ela cabe a responsabilidade de tal fato. Deste modo, mais
claro ainda está a improcedência do auto de infração;

Do Percentual do Lucro Presumido Aplicado

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

Segundo a fiscalização teria havido aplicação incorreta do percentual sobre a receita bruta
na determinação do lucro presumido, sem analisar um único contrato ou nota fiscal da
impugnante, de forma precipitada entendeu a fiscalização que a defendente praticara atividade
em que o percentual a ser aplicado seria de 32 %. Se houve entendimento que tal percentual foi
aplicado de forma incorreta, caberia ao autuante provar o ilícito, e não simplesmente jogar a
acusação e esperar que a contribuinte prove o contrário. Nesse sentido, traz acórdão do Conselho
de Contribuintes. julgando improcedente o auto de infração (fls. 98/99);

Tal entendimento se dá porque fé, dever da fiscalização perquirir se as receitas são
oriundas exclusivamente de prestação de serviços, ou se houve a aplicação de materiais. A
fiscalização que não dispunha de MPF, entendendo que praticava uma simples revisão de
declaração, não percebeu que estava extrapolando o limite entre uma revisão fiscal e uma
fiscalização profunda, efetuando lançamento sem qualquer embasamento ou prova, apenas com
base em sua simples alegação “ a empresa não deveria aplicar o percentual de 8%”, razão pela
qual o auto de infração deve ser julgado improcedente.

Alega que o percentual de 32 % só se aplica quando a receita é exclusivamente oriunda
da prestação de serviços, se a receita não for exclusivamente da prestação de serviços o
percentual aplicável é de 8%.

No presente caso houve aplicação de materiais nos serviços prestados pela empresa.
Nesse sentido, levando-se em conta o disposto no ADN COSIT n° 06/97, inciso I, letra “a” o
percentual aplicável a este caso é de 8 %, conforme cita às fls. 100. No mesmo sentido cita
Acórdão do Conselho de Contribuintes às fls. 101/102.

De acordo com a interessada no seu contrato social consta execução de obras de
construção hidráulica, nas mesmas tem necessariamente que aplicar materiais. A título de provas
junta cópias dos contratos realizados na época, bem como, de algumas notas fiscais de aquisição
de materiais (veículos, sistemas de computação etc), os quais deveriam ser aplicados na
prestação dos serviços e posteriormente repassados para a propriedade da contratante.

Face ao exposto, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.
.

Foram anexados a defesa os documentos de fls. 104 a 314.

A Quarta turma da DRJ converteu o julgamento em diligência, conforme resolução n°
1.245, de 22 de fevereiro de 2008 (fls. 326/332).

Foi realizada a diligência conforme consta do relatório fiscal de fls. 530/534, levando em
conta a documentação examinada e anexada às fls. 335/529.

Concluída a diligência foi dado ciência a interessada e reaberto prazo para apresentação
de novas razões de defesa (fls. 536). A impugnante apresenta a peça de fls. 537/538, mantendo
os mesmos argumentos de defesa apresentados inicialmente.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Ementa; NORMAS PROCESSUAIS - MPF – MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - NULIDADE DO LANÇAMENTO. O pleno exercício da atividade fiscal
não pode ser obstruído por força de um ato administrativo que deve ser entendido
como sendo de caráter meramente gerencial. Tal instituto, por ser medida
disciplinadora, visando a administração dos trabalhos de fiscalização, não pode
se sobrepor ao que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do
lançamento tributário, e a dispositivo da Lei n° 10.593/2002, que trata da
competência funcional
para a lavratura do auto de infração.
ALÍQUOTA DO LUCRO PRESUMIDO – IRPJ. Comprovado nos autos que a
pessoa jurídica exerceu atividade de prestação de serviços em geral, submete-se a
contribuinte a alíquota do lucro presumido de 32 % sobre a receita bruta
auferida no período considerado. Devendo ser exigida a diferença de imposto
correspondente, juntamente com os acréscimos legais.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não ocorrendo descumprimento das
regras previstas
nos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como, do artigo 142 do CTN,
não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

Lançamento Procedente em Parte

A exigência de IRPJ foi reduzida pois foram aceitas pela DRJ a compensação de IRRF.
Assim, a cobrança foi reduzida no montante do IRRF informada em DIPJ e DIRF.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário alegando em
síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) Preliminarmente a Recorrente pleiteia que o auto seja anulado pois o presente
processo administrativo não haveria mandado de procedimento fiscal;

b) Argumenta a empresa contribuinte que os débitos de IRPJ declarados em DIPJ e não
pagos não poderiam ter sido cobrados no auto de infração, mas poderiam ter sido
cobrados diretamente;

c) Alega que por conta da diligência o IRRF relacionado ao serviço prestado no valor de
R$ 91.179,39 (NF 187) deveria ser deduzido do IRPJ devido e o valor do serviço não
deveria ser tributado.

d) Pede o cancelamento da infração relacionada à diferença da taxa de presunção do
lucro presumido de 32% para 8% pois a fiscalização deveria ter comprovado que os
serviços prestados pela Recorrente não houveram fornecimento de mercadorias.

É o relatório.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Preliminarmente, a Recorrente pede que a cobrança seja anulada por falta do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF)

Ressalte-se que é assente neste Conselho o entendimento segundo o qual o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) constitui mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, sendo assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para anular o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Vide ementa abaixo:

MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
VÍCIOS
NÃO
ANULAM
O
LANÇAMENTO. O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes
para se anular o lançamento. (Acórdão no 2401-007.308 – 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Dessa forma, eventuais omissões ou incorreções afligindo no citado documento não têm o
condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN,
que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte
do agente fiscal. Tal fato não ocorreu. E, ainda, cabe destacar que o ponto crucial para o caso é a
aplicação do percentual da taxa de presunção de lucro, não havendo que se falar em nulidade do
auto de infração por vícios formais atrelados ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).

Argumenta a empresa contribuinte que os débitos de IRPJ declarados em DIPJ e não
pagos não poderiam ter sido cobrados no auto de infração, mas poderiam ter sido cobrados
diretamente.

Ocorre neste caso que os valores informados em DIPJ correspondem ao valor cobrado no
auto de infração, contudo os valores informados em DCTF são menores. Assim, o que foi
cobrado aqui é a inconsistência dos valores informados em DIPJ e DCTF.

Ressalte-se que os valores informados em DCTF não pagos podem ser cobrados
diretamente e inclusive podem ser inscritos em dívida ativa, já que são considerados como
confissão de dívida.

No mesmo sentido o lançamento pode ser efetuado de ofício nos termos previstos no art.
841, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, “verbis”:

“Art. 841. 0 lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Leí no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III -fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
e
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de oficio, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com
isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos - a que se
subordinar o favor fiscal.

Dessa forma, a cobrança das diferenças informadas em DIPJ com a DCTF não pagas
podem ser cobradas em auto de infração e por isso não merece prosperar o pleito da Recorrente.

Conforme informado pela Recorrente, houve neste presente processo diligência para
apurar o IRRF sobre os serviços prestados. A DRJ acatou todos as conclusões emanadas no
relatório da diligência fiscal, com exceção ao serviço de valor de R$ 91.179,39 relacionado à
nota fiscal 187. No referido relatório, a referida receita foi excluída do primeiro trimestre de
2002, pois o agente fiscal acreditava que a referida nota havia sido emitida em 2001. Ocorre que,
como foi muito bem demonstrado pela DRJ, a NF 186 foi emitida em 27/3/2002 (fls. 362) e a NF
188 foi emitida em 10/4/2002 (fls. 364), assim a NF 187 não poderia ter sido emitida em 2001,
mas deveria ter sido emitida entre o período de 27/3/2002 a 10/4/2002.

Ademais, a própria Recorrente informou na DIPJ o valor de 91.179,39 como pertencente
ao 1o trimestre de 2002, já que informou como receita bruta desse período o montante de R$
176.863,18, que é composto por R$ 85.683,79 e R$ 91.179,39.

Com relação ao IRRF do 1o trimestre de 2002 vale o valor que foi devidamente
comprovado na diligência que foi devidamente retido e recolhido.

Assim, também não deve prevalecer o pleito da Recorrente.

Passa-se a análise para determinar se os serviços prestados pela recorrente correspondem
aos serviços de construção por empreitada com emprego de materiais que pela legislação teria
taxa de presunção de lucro presumido de 8% ou se teriam natureza de prestação de serviços em
geral tendo a taxa de presunção de lucro de 32%, conforme defende a fiscalização e a DRJ.

Nesse sentido, veja-se a redação, vigente à época dos fatos, do artigo 15 da Lei no
9.249/1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29
da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

O citado artigo 15 foi interpretado pelo Ato Declaratório Normativo COSIT no 6/1997, o
qual esclareceu que, para a determinação da base de cálculo do IRPJ mensal, a construção por
empreitada com emprego de qualquer quantidade de materiais se sujeitaria ao percentual de 8%
(oito por cento), enquanto incidiria o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita
das atividades de construção em se tratando de empreitada unicamente de mão-de-obra.

Analisando os documentos juntados neste processo podemos verificar que os serviços
prestados pela Recorrente são eminentemente de engenharia, tendo como principal objeto a
consultoria e elaboração de projetos hidráulicos.

Vide objeto social constante no contrato social da empresa:
O objeto social da sociedade será a prestação de serviço de consultoria,
fiscalização, elétrica, captação, tratamento e distribuição de água e esgoto,
execução de grandes movimentos de terras, edificações residenciais,
industriais, comerciais e de serviços; obras viárias; obras ferroviárias; obras
portuárias; obras aeroportuárias; grandes estruturas e obras de arte; obras de
prevenção e recuperação do meio ambiente; instalações hidráulicas,
sanitárias, de gas e de sistema de prevenção contra incêndio; e serviços de
coleta e tratamento de resíduos sólidos.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

Assim, analisando o objeto social, a empresa poderia efetuar construção por empreitada
com fornecimento de materiais.

Passa-se agora a análise dos contratos de prestação de serviços:

a) Contrato no 28/SHR/2002 – Firmado entre a Secretaria de Recursos Hídricos e SLA
Consultoria e Projeto Ltda.
 Cláusula Segunda: Objeto do contrato: O objeto do presente Termo é a Execução
dos Serviços de Detalhamento dos Estudos Básicos, Projeto Executivo,
Supervisão e Acompanhamento Técnico da Construção da Barragem João Guerra
no município de ltatira-CE.
 Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a atender as especificações
constantes do referido PROCESSO e seu TERMO DE REFERÊNClA, bem como
à sua PROPOSTA, responsabilizando-se por:
 a) eventuais projetos, material, equipamento, mão-de-obra;

b) Contrato no 07/SHR/2002 – Firmado entre a Secretaria de Recursos Hídricos e SLA
Consultoria e Projeto Ltda.

 Cláusula Segunda: Objeto do contrato: O objeto do presente Termo é a Execução
dos Serviços de Detalhamento dos Estudos Básicos, Projeto Executivo,
Supervisão e Acompanhamento Técnico da Construção da Barragem Amarelas no
município de Beberibe-CE.
 Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a atender as especificações
constantes do referido PROCESSO e seu TERMO DE REFERÊNClA, bem como
à sua PROPOSTA, responsabilizando-se por:
 a) eventuais projetos, material, equipamento, mão-de-obra;

c) Contrato no 20/SHR/2002 – Firmado entre a Secretaria de Recursos Hídricos e SLA
Consultoria e Projeto Ltda.
 Cláusula Segunda: Objeto do contrato: O objeto do presente Termo é a Execução
dos Serviços de Detalhamento dos Estudos Básicos, Projeto Executivo,
Supervisão e Acompanhamento Técnico da Construção da Barragem Candeias no
município de Baturité-CE.
 Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a atender as especificações
constantes do referido PROCESSO e seu TERMO DE REFERÊNClA, bem como
à sua PROPOSTA, responsabilizando-se por:
 a) eventuais projetos, material, equipamento, mão-de-obra;

Note-se que nos referidos contratos a empresa contribuinte será responsável pelos projetos
e fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra, se necessário.

Contudo ao analisar as notas fiscais, a maioria delas tem como natureza o serviço de
consultoria de engenharia e no detalhamento do serviço não é mencionado construção por
empreitadas ou até mesmo fornecimento de materiais.

As notas fiscais que estão legíveis demonstram que o serviço prestado é de:

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.574 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000615/2006-40

a) supervisão e acompanhamento técnico da construção da barragem Amarelas –
Beberibe-CE (fls. 260);
b) elaboração do estudo de viabilidade ambiental e avaliação dos impactos no meio
ambiente (fls. 261, 368);
c) Elaboração de manuais de encargos (fls. 262);
d) Elaboração de projeto de engenharia (fls. 263, 270, 313, 363, 382);
e) Consultoria de engenharia (fls. 264, 268, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282,
284, 285, 286, 288, 365, 379, 380, 384, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 403, 406, 408);
f) Serviço de topografia (fls. 265);
g) Prestação de serviço de apoio logístico com fornecimento de mão de obra (fls. 272,
280, 283, 289, 291, 292, 295, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 314, 381, 398, 399, 423, 430, 431, 433, 434, 435);
h) Projeto e supervisão de engenharia (fls. 359, 360, 361, 362, 366, 367, 383, 385, 386,
387, 395, 396, 397, 402, 409, 411, 412, 414, 420,

Após análise exaustiva dos documentos legíveis juntados ao processo, pode-se concluir que
a Recorrente poderia efetuar construção por empreitada com fornecimento de materiais se
analisarmos o objeto social da empresa e os contratos de prestação de serviço, contudo,
analisando exaustivamente as notas fiscais, conforme demonstrado acima, a empresa não atuou
neste sentido, mas sim elaborou projetos e consultoria de engenharia e serviços de apoio
logístico e supervisão, bem como serviço de topografia e estudo de viabilidade ambiental.

Todos estes serviços são eminentemente sujeitos à taxa de presunção de lucro de 32% por
são tratados com serviços gerais conforme dispõe o inciso III do artigo 15 da Lei no 9249/95.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital